Tribunal: TJDFT
Processo: 0000434-49.2007.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE CERTEZA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI POPULAR. ANÁLISE DOS JURADOS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do Código de Processo Penal - CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
2. Nessa fase processual, prevalece o Princípio do in dubio pro societate, o que significa dizer que cabe ao júri popular a análise mais aprofundada das provas, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo do delito.
3. A Defesa não logrou êxito em comprovar, de forma plena, límpida e escoimada de qualquer dúvida, tese que subtraia ao acusado a responsabilização pelo crime contra a vítima, uma vez que os indícios demonstram, a priori, que foram produzidas graves lesões em locais da vítima de grande letalidade (costas e tórax), conforme Laudo de exame de Corpo de Delito. Ou seja, as razões defensivas não se mostram incontestes sobre a intenção de matar do réu, de modo a privar o Conselho de Sentença de sua análise.
4. A desclassificação feita pelo Juiz Sumariante, isto é, na primeira fase do procedimento especial do julgamento dos crimes dolosos contra a vida, só pode ser feita caso depreenda-se dos autos, de forma evidente, não se tratar de dolo homicida (e nem de nenhum outro crime classificado como de competência do Tribunal do Júri).
5. A dúvida a respeito das provas constantes dos autos, da existência ou não de animus necandi - dolo de matar, da legítima defesa e das qualificadoras (a partir de indícios mínimos para fundamentá-las) deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, em observância a sua competência constitucional.
6. Não merece acolhimento o pleito defensivo para a revogação da prisão preventiva, porquanto permanecem hígidos os motivos ensejadores de sua prisão preventiva e a fundamentação utilizada para a sua manutenção é idônea.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.